Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705085-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL BERNARDES LUCCA IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro a gratuidade de justiça postulada. O Oficial de Justiça certifica que não obteve êxito na intimação da autoridade coatora/agravada para responder ao agravo interno (ID 15105699). Considerando que o art. 7o, inciso I, da Portaria Conjunta no 33, de 20 de março de 2020, do TJDFT, assegura a apreciação, em regime de plantão extraordinário, da matéria relativa a mandado de segurança, intime-se o Impetrante para manifestação. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 27 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator